Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-88.2009.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002244-88.2009.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA APELADO: PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 10854575) e por BANCO BRADESCO S.A. (ID 108554587), em face da sentença (ID 10854568) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Samambaia que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS, julgou procedente os pedidos autorais, in verbis: Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar as rés ao ressarcimento das diferenças de índices de correção monetária, oriundas de expurgos inflacionários, cabendo à primeira ré pagar o percentual de 13% (treze por cento) sobre os valores depositados em caderneta de poupança no período de dezembro de 1990 a fevereiro de 1991, bem como condenar a segunda ré a pagar os percentuais de 44,80% (quarenta e quatro virgula oitenta por cento) e 7,87% (sete virgula oitenta e sete porcento) sobre os depósitos em caderneta de poupança existentes nos meses de abril e maio de 1990, respectivamente, corrigida monetariamente a partir da subtração indevida e acrescida de juros legais de mora, a contar da citação. Resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condeno as rés a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Em petição ID 44883672 o Banco do Brasil S/A (Apelante) propõe acordo ao Poupador PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS. O despacho de ID 45290164 intimou as partes para se manifestarem sobre o acordo. A Defensória Pública informa que tentou contato telefônico com a parte, mas sem sucesso (ID 45651405). Dessa forma, como é ato que depende exclusivamente da parte, requer a intimação pessoal do requerido para manifestação. O Apelante em petição de ID 46285689, requer a intimação do apelado além de anexar o acordo proposto. Nesse aspecto, com fulcro no Art. 186, § 2o do CPC. DEFIRO A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE APELADA PEDRO JOAQUIM DE NEGREIROS. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 8 de maio de 2023 15:44:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador